Tribunal: TJDFT
Processo: 0745168-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE FIXADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRESSOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos de Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, no qual se atribui ao réu a suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de eventual conexão entre os fatos atuais e anterior processo em que se impôs medidas protetivas de urgência contra o réu, que resultaria na competência do Juízo suscitante.
III. Razões de decidir
3. Verificada a ausência de efetiva intimação do acusado acerca das restrições a ele impostas em processo de MPU anterior, não há que se falar em descumprimento de medidas protetivas, tampouco em conexão entre os processos, devendo a competência ser fixada seguindo a regra geral fixada no art. 70 do Código de Processo Penal, ou seja, pelo local em que se consuma a infração.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Ceilândia (Suscitado).